Tribunal: TJDFT
Processo: 0770169-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que pronunciou a prescrição da pretensão pertinente à percepção de valores relativos à diferença entre a quantia devida a título de conversão de licença prêmio em pecúnia e aquela efetivamente paga.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado o argumento por ela levantado que levaria ao afastamento da prescrição. Alega, ainda, que houve superação de entendimento da Turma Recursal sobre a matéria, além de negativa de entendimento do próprio STF, em relação ao início da contagem do prazo prescricional. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para saneamento da ventilada omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado, que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
6. Com efeito, no que concerne à ventilada omissão, verifica-se que a questão da prescrição foi devidamente analisada no acórdão recorrido. Ficou assentado que não há divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais quanto ao marco inicial da prescrição para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de erro na base de cálculo da verba indenizatória, o qual corresponde à data em que o interessado teve ciência da lesão ao seu direito, isto é, no momento em que se iniciou o pagamento a menor, ainda que parcelado. Do mesmo modo, não há qualquer violação a entendimento do STF, pois restou devidamente fundamento que o início do prazo prescricional, a ser contado da ciência inequívoca do dano, coincide, no caso concreto, com o início do pagamento a menor.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. Ressalta-se, ainda, que a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1940690 e 1940279.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940690, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024; Acórdão 1940279, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30.10.2024.